Tribunal: TJSP
Processo: 2174105-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Comprovação da mora – Mudança do destinatário – Notificação extrajudicial devolvida – Descumprimento, pelo devedor, do dever de comunicar seu novo endereço – Reconhecimento da mora – RECURSO IMPROVIDO.